Tribunal: TJDFT
Processo: 0725738-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELACAO CIVEL. CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. GRATUIDADE. IMPUGNAÇÃO EM CONTRARRAZÕES. REJEITADA. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR. MERA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. REJEITADA. ACAO DE REPACTUACAO DE DIVIDAS. LEI N. 14.181/2021. SITUACAO DE SUPERENDIVIDAMENTO NAO CARACTERIZADO. SOMA DAS DIVIDAS. GARANTIA DO MINIMO EXISTENCIAL. DECRETO N. 11.567/23. SUSPENSAO DO PROCESSO ATE O JULGAMENTO DAS ADPF 1005 E 1006. IMPOSSIBILIDADE. SENTENCA MANTIDA.
1. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade quando, da leitura das razões recursais podem ser extraídos os fundamentos por que se pretende a revisão da sentença, contrastando-os com os nela motivados, o que possibilita, inclusive, o pleno contraditório.
2. Comprovado que o apelante reúne os requisitos para a concessão de gratuidade de justiça, compete ao apelado demonstrar que a parte beneficiada tem condições de arcar com as despesas processuais, sem o comprometimento de sua subsistência, o que não ocorreu. Impugnação rejeitada.
3. A falta de inscrição suplementar no Conselho Seccional em cujo território o advogado atue com habitualidade, apesar de configurar infração administrativa perante a OAB, não atinge a capacidade postulatória do advogado regularmente inscrito na Ordem, ainda que em Seccional diversa.
4. A Lei n. 14.181/2021, instituída para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor, estabeleceu a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida.
5. Para que seja instaurado o procedimento de repactuação das dívidas, deve estar evidenciada a situação de superendividamento do consumidor, com a impossibilidade de arcar com todas as dívidas que contraiu sem comprometer o mínimo para a sua sobrevivência.
6. De acordo com o Decreto n. 11.567/23, considera-se mínimo existencial do consumidor a renda mensal correspondente R$ 600,00 (seiscentos reais). A apuração da situação de superendividamento deve ser obtida considerando-se a renda total mensal do consumidor em conjunto com as dívidas vencidas e vincendas dos meses correspondentes.
7. Não demonstrada a situação de superendividamento constante do art. 54-A do CDC, e correto o processamento sob o procedimento comum.
8. Não há que se falar em suspensão do processo em razão das ADPFs n. 1005 e 1006 perante o Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que a tramitação das referidas arguições não é óbice para o julgamento do recurso de apelação.
9. Recurso conhecido e não provido.